Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-84.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008447-84.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Remoção]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (IMPETRANTE), DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), CAMILA DE CARVALHO DAL SECO - CPF: 001.763.291-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM ACRÉSCIMO DAS ANOTAÇÕES FEITAS PELA 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO A PEDIDO – LIMINAR DEFERIDA - SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA – SEGURANÇA DEFERIDA.

A jurisprudência do STJ, à luz da teoria do fato consumado, e em homenagem aos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhece que, em casos excepcionais, a consolidação da situação fática no tempo permite sua convalidação, sob pena de danos desnecessários e irreparáveis à parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
MARIO CENTORIANO JUNIOR
contra ato do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado em sua preterição da remoção da Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte para a região metropolitana.

Aduz que é Investigador de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte, e que requereu a sua remoção para a região Metropolitana, uma vez que haviam cem (100) vagas a serem preenchidas. O Conselho Superior de Polícia teria deferido o pedido no dia 19 de julho de 2016, todavia, posteriormente, tornou sem efeito a decisão, porque o Estado de Mato Grosso foi condenado, em sede de Ação Civil Pública, a manter lotação mínima de servidores na delegacia.

Assevera que protocolou pedido de reconsideração em 19 de julho de 2016, o qual não foi acolhido. Novo pedido protocolado no dia 22 de agosto de 2016, porém “
o CSP entendeu por ‘perda do objeto’, em razão de a matéria ter sido discutida em Sessão anterior, não analisando o mérito do pedido
.”

Assegura que no mês de abril de 2017, houve a remoção de dois servidores, Roosevelt San Martin Dias e Pedro Manoel Moreno Delgado, para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte. Posteriormente, o investigador Roosevelt San Martin Dias foi removido, de ofício, na data de 18 de julho de 2017, para a região metropolitana, conforme consta no sistema interno da Polícia Judiciária Civil.

Cita que que pediu verbalmente cópia da portaria de remoção, porém restou indeferido o pedido. Protocolou requerimento à Diretoria de Polícia Judiciária Civil, todavia, “
até o presente momento, decorridos 20 dias do pedido, ainda não fora fornecida tal cópia pela Administração
.”

Afirma que “
A celeuma reside no fato de outro servidor ter sido transferido em um curto período de atuação naquela Delegacia de Polícia, quando outro servidor vinha insistentemente tentando sua remoção para a mesma localidade, não havendo nenhuma motivação concreta pelo favorecimento do servidor ora removido, em detrimento do impetrante (...)
.”

Pugna pela concessão da segurança para que seja determinado o deferimento da remoção, permitindo que possa exercer suas funções de Investigador de Polícia na região Metropolitana.

Na decisão de Id. 1486507 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, deferiu o pedido de liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 1268427.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 1486507, pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 1595549 opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 11 de junho de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MARIO CENTORIANO JUNIOR
contra ato do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o Impetrante, Investigar de Polícia lotado na Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte, teve seu pedido de remoção para a região Metropolitana (Cuiabá e Várzea Grande) deferido pelo Conselho Superior de Polícia em meados de 2016.

Todavia, a decisão foi tornada sem efeito pelo referido Conselho diante da condenação do Estado de Mato Grosso, na Ação Civil Pública Cód. 54675, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Paranatinga, a manter lotação mínima de servidores na delegacia.

Posteriormente, em mês de abril de 2017, houve a remoção de dois investigadores, Roosevelt San Martin Dias e Pedro Manoel Moreno Delgado, para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte, sendo que o primeiro, logo em 18 de julho de 2017, foi removido para a região Metropolitana.

Nesses termos, impetrou o presente
mandamus
argumentando ter sido preterido pela Administração diante de outro servidor, com as mesmas qualificações e tempo de serviço, ter sido transferido para a região Metropolitana em um curto período de atuação naquela Delegacia de Polícia, quando vinha insistentemente tentando sua remoção para a mesma localidade.

Pois bem.

É cediço que a remoção, por se tratar de um ato discricionário, deve ser analisado pela Administração Pública com base nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

Trata-se de pressuposto, inclusive, expressamente elencado no art. 10 da Lei n. 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual,
in verbis
:

“Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a existência de vaga.” (destaquei)

Como se vê, ainda que o servidor tenha atendido os requisitos mínimos exigidos para a remoção, ainda assim ficará sujeito ao interesse da Administração em concedê-la ou não, que poderá de acordo com sua a discricionariedade, analisar se o interesse particular do servidor e o interesse público são convergentes.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente há de se cogitar em direito subjetivo à remoção nos casos específicos de acompanhamento de cônjuge deslocado no interesse da Administração ou de tratamento de saúde.

Por outro lado, a própria jurisprudência do STJ, à luz da teoria do fato consumado, e em homenagem aos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhece que, em casos excepcionais, a consolidação da situação fática no tempo permite sua convalidação, sob pena de danos desnecessários e irreparáveis à parte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR OITO ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014). 2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente recurso especial. 3. Na hipótese, a agravada tomou posse e entrou em exercício no cargo, em 18/3/2005, inicialmente por força de antecipação de tutela, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 18/3/2008. Ocupando por mais de oito anos o cargo efetivo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, desse modo, irreversível a situação fática do objeto da ação. 4.
Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)
(destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO. DOENÇA DO CÔNJUGE. MITIGAÇÃO DO TEXTO LEGAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 4. Por outro lado, a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 6. In casu, apesar de não demonstrada a subsunção dos fatos às hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que o recorrido deseja alterar seu domicílio em virtude de aprovação em concurso público e de doença do cônjuge, o magistrado monocrático deferiu liminar concedendo provisoriamente o writ em 19.6.2007, tendo confirmado a tutela jurisdicional em 25.2.2009. Portanto, a situação fática está consolidada no tempo. 7.
Conforme precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ, existem casos excepcionais em que a sedimentação dos fatos na realidade social permite que o Poder Judiciário mitigue a regra do art. 36, parágrafo único, III, "a", da Lei 8.112/1990, sob pena de infringir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...)

(REsp 1804564/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 18/06/2019)
(destaquei)

Trata-se, a meu ver, da hipótese dos autos, visto que o Impetrante, por força da liminar deferida pelo Relator originário no final de 2017, já caminha para quase 4 anos de exercício na região Metropolitana.

Anoto que os precedentes da Corte Superior acima colacionados se referem a situações consolidadas no tempo, justamente, pelo fato da parte ter obtido decisão liminar favorável
initio litis
.

Outrossim, não se revela crível que a Administração Pública, ao longo desses anos, não tenha recomposto o quadro de servidores da delegacia originária do Impetrante.

Nesse cenário, tenho que determinar o regresso do Impetrante para a Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte, distante cerca de 570km da Capital, após quase 4 anos lotado na região Metropolitana, somado ao fato de que a própria Administração já havia deferido tal pedido de remoção, não se revela razoável.

Com essas considerações, entendo por, excepcionalmente, CONCEDER A SEGURANÇA para, tornando definitiva a liminar inicialmente deferida nos autos, permitir que o Impetrante continue exercendo suas funções de Investigador de Polícia na região Metropolitana.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIO CENTORIANO JÚNIOR, em face do DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra ato supostamente ilegal, consubstanciado na sua preterição na remoção da Delegacia de Gaúcha do Norte para a região Metropolitana.

Ressaltou o Impetrante que está lotado na Delegacia de Gaúcha do Norte-MT, e que, em julho de 2016, foi encaminhado pelo Diretor Geral da Polícia Civil aos Delegados Regionais ofício que tratava da remoção de 100(cem) investigadores para região Metropolitana.

Acentua que constou, nessa comunicação, a necessidade de se observar as ordens judiciais existentes nos municípios onde possuem Ação Civil Pública determinando a lotação mínima de servidores em cada Delegacia.

Destaca que, manifestado interesse, a sua remoção foi aprovada pelo Conselho Superior da Polícia Judicária Civil, conforme expediente no 338828/2016, de 19 de julho de 2016; posteriormente, o mesmo órgão julgador tornou sem efeito referida decisão, sob o argumento de que existia “
uma ação civil pública em tramite na 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT, na qual condenou o Estado de Mato Grosso a lotar 1 (um) delegado de polícia, 02 (dois) investigadores de polícia e 1 (um) escrivão de Polícia, conforme sentença e certidão de transido em julgado anexa
”.

Registra que apresentou pedido de reconsideração, ignorado pela Administração, tendo formulado novo pedido de reconsideração, o qual não foi analisado sob o argumento de prejudicado.

Sublinha que, após, em 2017, a Administração removeu o servidor Roossevelt San Martin Dias para região metropolitana, que havia sido lotado em Gaúcha do Norte naquele ano, sob a justificativa de “interesse público”..

Afirma que requerida verbalmente cópia do ato de remoção do servidor Roosevelt San Martins Dias, a Administração negou o pedido alegando não se tratar de interesse do requerente. Depois, formulou por escrito novo pedido de cópia do aludido ato, sem resposta até a interposição do
mandamus
.

Aduz que o ato combatido viola o princípio da igualdade, caracteriza abuso de autoridade e desvio de finalidade, restando demonstrado a violação ao seu direito líquido e certo à remoção.

Em 15 de setembro de 2017, o Des. Luiz Carlos da Costa indeferiu a segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída quanto à alegada preterição. (Id 1100039)

A autoridade apontada coatora apresentou informações, pugnando pela extinção do mandado de segurança por ilegitimidade ativa, bem como ausência de indicação da Pessoa Jurídica da qual o Impetrado faz parte. No mérito, pontuou a ausência de direito líquido e certo do Requerente.

Interposto Recurso de Agravo Interno, o Des. Relator reconsiderou a decisão anterior, que havia indeferido a segurança, para determinar a autoridade coatora que apresentasse a Portaria no 328716/2017, relativa à remoção do servidor Roosevelt San Martin Dias.

Após, deferiu o pedido liminar, determinando a remoção do Impetrante. (Id 1370848)

A autoridade coatora prestou novas informações, ratificando as anteriores. (Id 1479777)

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo o ato administrativo atacado, pugnando pela denegação da ordem. (Id 1486507)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela denegação da segurança. (Id 1595549).

O douto Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes votou pela concessão da ordem, invocando a teoria do fato consumado, uma vez que o impetrante se encontra lotado na região metropolitana há mais de 4 (quatro) anos, destacando também que a Administração já havia deferido o pedido anteriormente, bem como o fato de que possivelmente houve a recomposição do quadro de servidores da delegacia originária.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A propósito, dispõe o art. 1o, da Lei no 12.016/2009, que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

A doutrina firmou a sua compreensão no sentido de que se trata de um direito cuja existência encontra-se comprovada de plano com a impetração, independentemente de dilação probatória.

A propósito, conceituação de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22a edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”.

É sabido que a remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso Direito Administrativo, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993)

Com efeito, a remoção é um ato discricionário da Administração, sendo uma das modalidades de movimentação do pessoal, no entanto deve estar fundamentada, o que possibilita por parte do Poder Judiciário o controle da legalidade desta, especialmente quando demonstrado desvio de finalidade, ou a inexistência de motivação do ato.

No âmbito estadual, a matéria encontra-se regulamentada pela Lei no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, estabelecendo, especificamente, sobre a remoção de ofício o seguinte:

“Da Remoção de Ofício

Art. 4o A remoção de oficio é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I - para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II - por necessidade do serviço público.”

Especificamente, sobre a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, prevê a Lei Complementar no 407/2010:

“
Art. 156
A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157
A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1o Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.

§ 2o A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia”

Consoante se infere dos autos, os documentos que instruíram a inicial, constata-se que o Impetrante teve, inicialmente, determinada a sua remoção por interesse público da Delegacia de Gaúcha do Norte para região metropolitana, por decisão do Conselho Superior da Polícia Judiciária Civil. Posteriormente, tal decisão foi revista, em razão da necessidade de se manter um mínimo de investigadores naquela unidade por determinação judicial.

Ocorre que, no ano seguinte (2017), aludida delegacia recebeu mais dois investigadores, tendo um deles, Rossevelt San Martin Dias, manifestado interesse em ser removido para região metropolitana, oportunidade que a Administração consignou o seguinte:

“(...)

Antes de qualquer posicionamento quanto ao pleito, convém esclarecer que tal requerimento já foi objeto de análise do Conselho Superior de Polícia, cuja deliberação foi pelo indeferimento do pleito.

Todavia, recentemente a Diretoria Metropolitana, solicitou a lotação de mais servidores nas Delegacias da região metropolitana a fim de suprir a demanda da Capital, ocasião que foi deliberado pelo Conselho Superior de Polícia que a Diretoria do Interior deverá apresentar 10 (dez) investigadores de Polícia.

Dessa forma, em que pese o requerimento protocolado pelo servidor, é vedado pelo Estatuto da Polícia Judiciária Civil a remoção a pedido quando em estágio probatório, particularidade do requerente, pois foi nomeado para os quadros da Polícia Judiciária Civil no ano de 2015 e a sua remoção somente seria considerada legal mediante o interesse da Administração Pública, conforme artigo 157 da Lei Complementar 07/2010 (...)

(...) existe a necessidade lotação de investigadores na região metropolitana e o interesse particular do investigador de Polícia Roosevelt San Martin Dias coaduna com o interesse da instituição, posto que somente o interesse do requerente é dispensável.” (Id 1268427 – p. 19, datado de 23/07/2017)

No próprio
dia 23 de junho de 2017
, o Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil decidiu:

“(...) ‘Após as discussões, o Presidente passou a votação e por unanimidade dos Membros do CSP foi deferida à remoção por necessidade de serviço do Investigador de Polícia Civil – Roosevelt San Martin Dias da Delegacia de Polícia de Gaúcha do Norte-MT para uma das unidades policiais da região metropolitana tendo em vista a supremacia do interesse público, e em especial os fundamentos constantes do expediente de no 327813/2017, sem ônus para o Estado.’ – Ata no 023/2017/CSPJC/MT de 23/06/2017. (...)” (Id 1268427, fls. 22).

Sobreveio a

Portaria 156/2017/DGPJ/EXT, lotando o Investigador Roosevelt na Diretoria de Polícia Judiciária Civil Metropolitana, desconsiderando manifestação anterior do Impetrante sobre o interesse na aludida remoção, em flagrante violação ao princípio da igualdade, tal como ressaltado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, quando da apreciação do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)

Daí decorrente, o fundamento se evidencia relevante, visto que o ato administrativo que acabou, na essência, por deferir a remoção de Roosevelt San Martin Dias, em detrimento do impetrante deferida em
19 de julho de 2016
e, posteriormente revogado, em razão da necessidade de serviço, importa em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Trata-se da máxima de Aristóteles que, mesmo de origem longínqua, ainda reverbera, com profunda atualidade, nos modernos tempos: “
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade
”.

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).”

Certo é que a lotação dos servidores público é ato discricionário da Administração Pública, onde será analisado de acordo com a conveniência e oportunidade, devendo observar os princípios que regem

Administração, dentre os quais o da legalidade e da motivação.

Para o autor Marçal Justem Filho, “
motivação consiste na exposição por escrito da representação mental do agente relativamente aos fatos e ao direito, indicando os fundamentos que o conduziram a agir em determinado sentido
”. (JUSTEN FILHO. Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 176).

Sobre a importância da exposição dos motivos do ato administrativo de remoção, trago os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PRETERIÇÃO. DESRESPEITO AO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. ARBITRARIEDADE. PRIORIDADE DE REMOÇÃO DOS SERVIDORES MAIS ANTIGOS EM DETRIMENTO DOS NOVATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante alega que buscou sua remoção pela via administrativa para unidade na qual havia claro de lotação, tendo-lhe sido negado o deslocamento. Entretanto, aponta que outros servidores mais novos foram designados para a unidade pretendida, em preterição a sua antiguidade e aos seus requerimentos anteriores. 2. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que o instituto da remoção feita no interesse da administração é ato intrinsecamente discricionário. Entretanto, tal atuação administrativa não é ilimitada, sob pena de agir de forma arbitrária. 3. Enquanto a discricionariedade é a atuação dentro dos limites da lei, que concede certa margem liberdade de escolha ao administrador, a arbitrariedade é a atuação que se excede e ultrapassa esses limites. O administrador público não pode se valer de sua prerrogativa de discricionariedade para proceder de forma pessoal, desigual e imotivada, praticando atos que vão de encontro às determinações legais e às garantias constitucionalmente tuteladas, em aberta ofensa aos princípios administrativos insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 4. No caso concreto, restou incontroversa a preterição do impetrante no seu direito de remoção. Os documentos acostados junto à inicial atestam que outros servidores mais novos na carreira foram removidos para a lotação pretendida pelo impetrante, em detrimento de seu pedido anterior. 5. Havendo uma pluralidade de servidores interessado em uma mesma lotação, se mostra indispensável a realização de concurso de remoção capaz de dar uma solução isonômica, imparcial e razoável ao conflito de interesses, o que sequer foi cogitado na situação dos autos. 6. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a remoção deve observar o critério da antiguidade, assegurando-se ao servidor com mais tempo de serviço o direito de ser removido com prioridade em relação aos servidores cuja admissão naquele órgão seja mais recente. 7. Apelação e remessa necessária não providas.” (TRF-1 - AMS: 00322361020094013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 06/11/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PORTARIA No 03, DE 23.01.2007 - VINCULAÇÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA - REMOÇÃO DE SERVIDOR - PRETERIÇÃO - WRIT CONCEDIDO. 1.Embora a remoção de servidores constitua ato discricionário sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, a vinculação da atuação administrativa aos termos da Portaria no 03, de 23.01.2007, que regulamenta os atos de remoção dos servidores dos Quadros de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, veda a preterição de servidor classificado e integrante de lista de remoção por outro que, não obstante a sua movimentação tenha sido feita ex officio, ainda se encontra em estágio probatório. 2.Segurança concedida.” (TJ-DF 20120020031257 DF 0003128-42.2012.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/04/2013 . Pág.: 14)

Na prática, o que se nota, muitas vezes, é a utilização da remoção de servidores público sob o argumento de “interesse público”, trazendo justificativas rasas e desprovidas de legalidade, em especial, quanto à escolha do servidor a ser removido.

Não se perde de vista a necessidade de lotação na região metropolitana, mas a Administração não expos quais os motivos que a levou a remover este ao invés daquele que já havia inclusive, anteriormente, determinado a remoção, com manifestação favorável do próprio servidor.

O presente caso é singular, porque, repito,
já havia uma determinação anterior de remoção com relação ao impetrante (19/07/2016) para a região metropolitana,
posteriormente reconsiderada em razão da existência de determinação judicial, para assegurar o mínimo necessário em cada delegacia.

No entanto, um ano após, removeu servidor daquela mesma unidade, o qual tinha menos tempo que o impetrante naquela lotação, para a região metropolitana, sob o único argumento de “interesse público”, em flagrante violação ao princípio da igualdade.

A própria Administração Pública ao oficiar aos Delegados Regionais, sobre o interesse dos servidores em serem removidos, pontuou a necessidade de se observar na escolha dos referidos servidores a antiguidade, e em caso de empate, a classificação final do concurso em cada Pólo Regional,
no entanto ao analisar o pedido de remoção do servidor Roosevelt, nada mencionou sobre os critérios da sua escolha, desconsiderando o pedido anterior do impetrante.
(Id 977388)

Assim, tenho que é possível afirmar com certeza que a Administração Pública feriu direito líquido e certo do Impetrante de ser removido, já reconhecido anteriormente pela Administração, ao remover outro servidor, em detrimento do pedido anterior do Requerente, sem expor os motivos da sua escolha.

Dessa forma, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o Relator para CONCEDER A SEGURANÇA, mas por outros fundamentos, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021